Tribunal: TJMT
Processo: 1033004-75.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033004-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA LEITE BORGES CARVALHO - CPF: 673.331.251-49 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO - NÃO REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA CLAUDIA LEITE BORGES CARVALHO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1033004-75.2018.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Aduz a recorrente que foi incluída no quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em março de 2002, e, apesar de ter cumprido o requisito temporal, não houve o processamento da promoção para a sua graduação de Primeiro-Sargento da apelante a contar de 05 de setembro de 2015.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 162348542.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA CLAUDIA LEITE BORGES CARVALHO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1033004-75.2018.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Na hipótese,
verifica-se que a requerente foi promovida a 2º Sargento, a contar de 05.09.2012, como se vê no Boletim Geral da PMMT n.º 1603 (id. 15688608); em seguida foi graduada a 1º Sargento em 19.04.2018, como se vê no Boletim Geral da PMMT n.º 1936 (id. 15688604), somente após concluir o curso do EAS
, assim sendo, somente quando completasse 04 (quatro) anos nessa última graduação teria direito à promoção para nova graduação. Mesmo assim, tal promoção não seria automática, uma vez que, além do interstício mínimo, teria que preencher os demais requisitos previstos na legislação.

Sendo assim, mesmo que o requisito temporal tenha sido cumprido, os demais requisitos, que são cumulativos, não foram comprovados nos autos, de sorte que o pedido de promoção retroativa não merece prosperar, tendo em vista que tal hipótese configuraria ingerência indevida e antecipada do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

Com efeito, a preterição surge apenas quando devidamente demonstrada à falha na Administração Pública em proceder com a promoção do militar, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, e não constatada qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal, tampouco nexo de causalidade e o suposto dano alegado pela autora, não há como reconhecer o dever de indenizar.(...). Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, o que foi feito na hipótese.”

Pois bem.

Na presente situação, observa-se que a requerente ascendeu à patente de 1º Sargento, a partir de 21/04/2018, tendo ingressado na instituição como Soldado PM em 26/03/2002. Vale salientar que a promoção a Cabo ocorreu em 06.08.2004, seguida da ascensão ao posto de 3º Sargento em setembro de 2008, a graduação de 2º Sargento em setembro de 2012 e, por fim, a promoção ao grau de 1º Sargento em 21.04.2018.

Entretanto, a recorrente sustenta que deveria ter alcançado a patente de 1º Sargento já em setembro de 2015, haja vista ter sido preterida sob o argumento de que não possuía o curso de aperfeiçoamento CAS, o qual, segundo sua alegação, só não foi realizado por culpa única e exclusiva do poder público que deixou de cumprir de forma célere a decisão judicial proferida nos autos da ação judicial nº 1006333-83.2016.8.11.0041.

Pois bem.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece em seu artigo 21:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a viabilidade de estabelecer critérios mais rigorosos para determinados cargos, considerando a relevância das responsabilidades envolvidas. Isso é particularmente aplicável a carreiras como a magistratura, funções essenciais à justiça e segurança pública (CF, art. 144) (tema 22 - RE n. 560.900/DF de 06/02/2020).

No presente caso, apesar de ter atendido ao requisito mínimo antes da data da promoção, a legislação que rege a matéria exige outros critérios, tais como conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, existência de vaga, e a conclusão bem-sucedida de cursos e estágios obrigatórios, conforme estipulado no artigo 21 e seus subitens, da mencionada Lei.

Portanto, a parte em questão não havia completado o curso CAS, um pré-requisito essencial para a promoção a 1º Sargento, bem como para promoções posteriores. A suposta demora do Estado em cumprir uma medida liminar em um caso anterior não tem o poder de modificar essa situação, nem anula a ausência desse requisito. Portanto, não há irregularidade no ato discricionário da Administração Pública.

Tentar estabelecer uma conexão entre a falta do requisito e o cumprimento de uma medida liminar não é sustentável, visto que se trata de uma etapa obrigatória e baseada em uma decisão temporária. Reconhecer um suposto direito que o Recorrente acredita ter implicaria, na realidade, em substituir o julgamento administrativo e interferir na análise de critérios de conveniência e oportunidade, o que é vedado ao Poder Judiciário.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE SUB-SARGENTO – SEM A REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos.

Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF).

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. (N.U 1032467-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

(N.U 1033099-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022) [Destaquei]

Portanto, não há justificativa para considerar a promoção por preterição nem para a reivindicação de uma diferença salarial resultante dessa alegada promoção não realizada.

Adicionalmente, no que diz respeito ao pedido de condenação do Recorrido por danos morais, fica evidente que tal reivindicação está intrinsecamente relacionada à suposta promoção por preterição. Dado que essa circunstância não se configura, é inegável que não existe fundamento para uma condenação por danos morais, uma vez que não houve preterição.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023